Tribunal: TJES
Processo: 5012508-32.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012508-32.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: TELMO FONTES ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR NOTIFICADO DE IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA. AUTOR QUE NÃO TOMOU CIÊNCIA DO OCORRIDO E MUITO MENOS DE UMA PERÍCIA NO MEDIDOR, TOMOU CIÊNCIA APENAS QUANDO DA NOTIFICAÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO SENDO – OPORTUNIZADO SUA PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO MEDIDOR, DA CIÊNCIA DO TOI, BEM COMO SE QUERIA OU NÃO PRODUZIR PROVA PERICIAL. RECLAMAÇÃO ESCRITA PARA A EDP, O QUAL FOI INDEFERIDA. NECESSIDADE DE AÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA EDP, O QUAL DE FORMA UNILATERAL CONCLUIU PELA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR E COBRANÇAS, ASSIM COMO DEMONSTRAR QUE O IMÓVEL É DE LOCAÇÃO E O REFERIDO CONSUMO DE ENERGIA VARIA A DEPENDER DA LOCAÇÃO.
SENTENÇA DE PISO
: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO INEXISTENTE a dívida objeto da presente demanda, originada do TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO debatido nesta demanda, devendo, a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de dez dias, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada, sem prejuízo de novo dano moral, em caso de interrupção de energia ou nova negativação. DETERMINO, ainda, que a requerida se abstenha de negativar o nome da parte autora ou caso já tenha negativado, que retire a negativação; se abstenha de impedir pedido de religamento da energia da parte autora, com base na dívida objeto da presente demanda ou, ainda, que proceda interrupção de energia, com base nesta mesma dívida, tudo isso no prazo de dez dias não úteis, sob pena de multa diária no valor de R$500,00. CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$8.000,00, a título de danos morais. RATIFICO A LIMINAR DE ID nº 20189817.”
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NO ACÓRDÃO DE ID. 5433542.
R
ECURSO INTEMPESTIVO
. RECURSO PROTOCOLADO EM 18/07/2023. MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. CERTIDÃO ID. 5493273. QUE ATESTA A INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO ART. 12-A LEI DO JUIZADOS ESPECIAIS, ATRAVÉS DA LEI 13.728/18. NESSE SENTIDO O ART. 270 DO CPC:
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)